Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a pretensão do Distrito Federal de revogação da gratuidade de justiça concedida ao exequente; (ii) a (i)legitimidade do exequente, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018.
III – Razões de decidir
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não infirmada, em impugnação, a reconhecida hipossuficiência da parte, sendo insuficiente a mera indicação de remuneração bruta elevada desacompanhada de análise das despesas e descontos que impactam a renda líquida. Tema no 1.178/STJ.
5. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige a demonstração de que o exequente integra a categoria profissional representada pela entidade autora da ação coletiva.
6. A sentença proferida no processo no 702195-95.2017.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a implementar a terceira parcela do reajuste concedido pela Lei no 5.184/2013 aos substituídos pelo SINDSASC/DF.
7. Em 11/6/2014 os servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal regidos pela Lei Distrital no 5.351/2014 passaram a ser representados pelo SINDSSE/DF - Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal.
8. O exequente que ocupa cargo na Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, não possui legitimidade ativa para propositura de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CDC, art. 103, II; Lei no 8.073/1990, art. 3o; Lei Distrital no 85/1989; Lei Distrital no 4.450/2009; Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 1o, 2o e 18; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 1o, 2o, 3o, 19, 20-A e 28; Lei Distrital no 5.352/2014, art. 1o; Lei Distrital no 5.870/2017; Lei Distrital no 7.484/2024; Lei Distrital no 7.613/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 823; STJ, Tema no 1.130; STJ, Tema no 1.178; STJ, REsp 1.966.058; TJDFT, Acórdão 2033975, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2045965, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025; TRT-10, ROT no 0001002-76.2016.5.10.0022, Rel. Des. Ricardo Alencar Machado, 3a Turma, j. 19.04.2018.